Tribunal: TJPA
Processo: 0800341-73.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800341-73.2023.8.14.0049

APELANTE: GILMARQUE PAIXAO DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0800341-723.2023.8.14.0049.

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ.

AGRAVANTE: GILMARQUE PAIXÃO DE SOUZA.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ nº 152.121.

AGRAVADO: BANCO PAN S/A.

ADVOGADO: SÉRGIO SHOUZE – OAB/PA nº 23.552-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/2001. SÚMULA 539/STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. TEMA 958/STJ. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA 566/STJ. IOF. LEGALIDADE. RESP 1.251.331/RS. SEGURO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. LEGALIDADE DOS ENCARGOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposta por GILMARQUE PAIXÃO DE SOUZA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais movida contra BANCO PAN S/A, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos. O recorrente sustenta existência de danos materiais, requerendo restituição em dobro dos valores referentes ao IOF, tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro, bem como existência de dano moral e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar se há abusividade nos juros remuneratórios; (iii) analisar a legalidade das tarifas bancárias; (iv) verificar a legalidade da cobrança de IOF; (v) analisar se há venda casada de seguro; e (vi) verificar se há cabimento de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Do Cerceamento de Defesa

3. O apelante aduz cerceamento de defesa ante julgamento antecipado, tendo requerido perícia para comprovação de encargos abusivos. É completamente desnecessária produção de laudo contábil por perito oficial, pois consoante o arcabouço fático e probatório já se pode aferir de plano sobre existência ou não de encargos abusivos no contrato de financiamento, que foi juntado aos autos. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado devidamente fundamentado sem produção de prova técnica considerada dispensável (AgInt no AREsp 1.443.474/MS). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

B) Dos Juros Remuneratórios e Abusividade

4. Não existem mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado, decorrendo do fato de que as obrigações contratuais encontram-se consignadas de forma clara no contrato com encargos pré-fixados. Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade. Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova evidenciando cobrança de valores abusivos, prova não produzida.

5. A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso, devendo a demonstração ser feita de forma inequívoca, com comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado (Súmula 382/STJ, AgRg no REsp 795.722/RS). A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado, sendo a taxa média valioso referencial, cabendo ao juiz avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (REsp 1.061.530/RS).

C) Da Capitalização de Juros

6. É permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. A capitalização em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, sendo a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Súmula 539/STJ, AgInt no AREsp 2.479.914/RS).

D) Das Tarifas Bancárias

7. O STJ, no REsp 1.251.331/RS, fixou teses sobre possibilidade de cobrança de tarifas conforme Resolução do CMN vigente à época. Nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, todas as tarifas deveriam obedecer à Resolução CMN 3.518/2007 e à Tabela I da Circular 3.371/2007 do BACEN. Quanto à tarifa de registro e avaliação do bem, o Tema 958/STJ estabeleceu validade ressalvadas abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e possibilidade de controle da onerosidade excessiva (REsp 1.578.553/SP).

E) Da Tarifa de Cadastro

8. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira (Súmula 566/STJ, AgInt no AREsp 2.746.323/GO).

F) Do IOF

9. O STJ estabeleceu que é lícita pactuação e exigência do IOF no contrato por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (REsp 1.251.331/RS). A incidência de IOF tem previsão legal no art. 2º do Decreto 6.306/2007 (AC 08013593720198140028).

G) Do Seguro e Venda Casada

10. Não há provas de que a venda estava condicionada à contratação do seguro, havendo provas de que foram contratações separadas, denotando que o consumidor sabia que estava contratando seguro. Não havendo indícios de que os contratos estariam vinculados, não há configuração de venda casada (AC 0015738-46.2014.8.14.0301).

H) Do Dano Moral

11. Diante da legalidade das cobranças dos encargos contratuais, torna descabida condenação a título de danos morais como requer o recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser comprovada de forma inequívoca (Súmula 382/STJ)." "2. São legais as cobranças de tarifas bancárias (Tema 958/STJ, Súmula 566/STJ) e IOF (REsp 1.251.331/RS), quando observada a regulamentação vigente." "3. A legalidade dos encargos contratuais afasta cabimento de indenização por dano moral."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 543-C; MP 2.170-36/2001; Resolução CMN 2.303/1996; Resolução CMN 3.518/2007; Circular BACEN 3.371/2007; Decreto 6.306/2007, art. 2º; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382, 539 e 566; Tema 958; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção; REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28/8/2013; REsp 973.827/RS; REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28/11/2018; AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 27/4/2010; AgInt no AREsp 1.443.474/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 24/9/2019; AgInt no AREsp 2.479.914/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 9/9/2024; AgInt no AREsp 2.746.323/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/4/2025; TJPA, AC 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 4/10/2022; AC 01011308020168140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 1/3/2021; AC 08013593720198140028, Acórdão 19275069, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16/4/2024; AC 0015738-46.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29/3/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezoito (18) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0800341-723.2023.8.14.0049.

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ.

AGRAVANTE:
GILMARQUE PAIXÃO DE SOUZA.

ADVOGADO:
BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ nº 152.121.

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A.

ADVOGADO:
SÉRGIO SHOUZE
– OAB/PA nº 23.552-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
GILMARQUE PAIXÃO DE SOUZA
nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS

movida em desfavor de
BANCO PAN S/A

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a existência de Danos Materiais, requerendo a restituição em dobro dos valores referentes ao IOF; Tarifa de Cadastro; registro de contrato; e seguro, bem como a existência do dano moral e o cerceamento de defesa.

Contrarrazões às fls. ID Num. 35567324 – Pág. 1-24.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/2001. SÚMULA 539/STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. TEMA 958/STJ. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA 566/STJ. IOF. LEGALIDADE. RESP 1.251.331/RS. SEGURO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. LEGALIDADE DOS ENCARGOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposta por GILMARQUE PAIXÃO DE SOUZA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais movida contra BANCO PAN S/A, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos. O recorrente sustenta existência de danos materiais, requerendo restituição em dobro dos valores referentes ao IOF, tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro, bem como existência de dano moral e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão:
(i)
saber se houve cerceamento de defesa;
(ii)
verificar se há abusividade nos juros remuneratórios;
(iii)
analisar a legalidade das tarifas bancárias;
(iv)
verificar a legalidade da cobrança de IOF;
(v)
analisar se há venda casada de seguro; e
(vi)
verificar se há cabimento de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Do Cerceamento de Defesa

3.
O apelante aduz cerceamento de defesa ante julgamento antecipado, tendo requerido perícia para comprovação de encargos abusivos. É completamente desnecessária produção de laudo contábil por perito oficial, pois consoante o arcabouço fático e probatório já se pode aferir de plano sobre existência ou não de encargos abusivos no contrato de financiamento, que foi juntado aos autos. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado devidamente fundamentado sem produção de prova técnica considerada dispensável (AgInt no AREsp 1.443.474/MS). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

B) Dos Juros Remuneratórios e Abusividade

4.
Não existem mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado, decorrendo do fato de que as obrigações contratuais encontram-se consignadas de forma clara no contrato com encargos pré-fixados. Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade. Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova evidenciando cobrança de valores abusivos, prova não produzida.

5.
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso, devendo a demonstração ser feita de forma inequívoca, com comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado (Súmula 382/STJ, AgRg no REsp 795.722/RS). A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado, sendo a taxa média valioso referencial, cabendo ao juiz avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (REsp 1.061.530/RS).

C) Da Capitalização de Juros

6.
É permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. A capitalização em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, sendo a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Súmula 539/STJ, AgInt no AREsp 2.479.914/RS).

D) Das Tarifas Bancárias

7.
O STJ, no REsp 1.251.331/RS, fixou teses sobre possibilidade de cobrança de tarifas conforme Resolução do CMN vigente à época. Nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, todas as tarifas deveriam obedecer à Resolução CMN 3.518/2007 e à Tabela I da Circular 3.371/2007 do BACEN. Quanto à tarifa de registro e avaliação do bem, o Tema 958/STJ estabeleceu validade ressalvadas abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e possibilidade de controle da onerosidade excessiva (REsp 1.578.553/SP).

E) Da Tarifa de Cadastro

8.
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira (Súmula 566/STJ, AgInt no AREsp 2.746.323/GO).

F) Do IOF

9.
O STJ estabeleceu que é lícita pactuação e exigência do IOF no contrato por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (REsp 1.251.331/RS). A incidência de IOF tem previsão legal no art. 2º do Decreto 6.306/2007 (AC 08013593720198140028).

G) Do Seguro e Venda Casada

10.
Não há provas de que a venda estava condicionada à contratação do seguro, havendo provas de que foram contratações separadas, denotando que o consumidor sabia que estava contratando seguro. Não havendo indícios de que os contratos estariam vinculados, não há configuração de venda casada (AC 0015738-46.2014.8.14.0301).

H) Do Dano Moral

11.
Diante da legalidade das cobranças dos encargos contratuais, torna descabida condenação a título de danos morais como requer o recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1.
A abusividade dos juros remuneratórios deve ser comprovada de forma inequívoca (Súmula 382/STJ).
"

"2.
São legais as cobranças de tarifas bancárias (Tema 958/STJ, Súmula 566/STJ) e IOF (REsp 1.251.331/RS), quando observada a regulamentação vigente.
"

"3.
A legalidade dos encargos contratuais afasta cabimento de indenização por dano moral.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 543-C; MP 2.170-36/2001; Resolução CMN 2.303/1996; Resolução CMN 3.518/2007; Circular BACEN 3.371/2007; Decreto 6.306/2007, art. 2º; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 382, 539 e 566; Tema 958; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção; REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28/8/2013; REsp 973.827/RS; REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28/11/2018; AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 27/4/2010; AgInt no AREsp 1.443.474/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 24/9/2019; AgInt no AREsp 2.479.914/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 9/9/2024; AgInt no AREsp 2.746.323/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/4/2025; TJPA, AC 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 4/10/2022; AC 01011308020168140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 1/3/2021; AC 08013593720198140028, Acórdão 19275069, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16/4/2024; AC 0015738-46.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29/3/2021.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, passo a enfrentar cada uma das irresignações apontadas pelo Recorrente.

Inicialmente, verifico que o Apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que requereu na exordial a produção de prova pericial para fins de comprovação dos encargos abusivos cobrados pela instituição financeira, contudo, no meu sentir, entendo ser completamente desnecessária a produção de laudo contábil por perito oficial do juízo, eis que consoante o arcabouço fático e probatório da demanda, já podemos aferir de plano sobre a existência ou não de encargos abusivos no contrato de financiamento entabulado entre os litigantes, pois o mesmo foi juntado aos autos, sendo completamente desnecessária a elaboração de laudo por
expert
do juízo. Neste sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVISÃO NO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Não configura cerceamento de defesa

o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado,

sem a produção de prova técnica
considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1443474 / MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicado no DJe em24/09/2019)

Assim, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto a alegação de excesso na cobrança dos valores, entendo que não existe os mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado.

Isto decorre do fato de que as obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados.

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade, e, no caso dos autos, mantenho o entendimento do Juízo
a quo
, segundo o qual não há qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado.

Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova esta não produzida.

Neste sentido: “
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ
”
(AgRg no REsp n. 795.722/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe de 7/5/2010.)

A Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Tal entendimento vem sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00115762020148140006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 01011308020168140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

No tocante a capitalização de juros, trago outro julgado do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADA
. REEXAME CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 DO STJ. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA.

1.
"A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012)" (AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11.11.2020, DJe de 16.11.2020)
.

2. Não cabe, em recurso especial, interpretar cláusulas contratuais (Súmula n. 5/STJ).

3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, situação não verificada nos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Relativamente à abusividade de cobrança de tarifas bancárias, importa ressaltar que o C. STJ, por ocasião do julgamento do
Resp. nº 1.251.331/RS
, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, fixou as teses sobre a possibilidade ou não de cobrança determinadas tarifas, a depender de qual Resolução do Conselho Monetário Nacional vigente à época da contratação.

Segundo o STJ, destacando trecho do referido acordão:

“(...)
durante a vigência da Resolução CMN 2.303/1996, era lícita a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços pelas instituições financeiras, desde que efetivamente contratados e prestados, com exceção dos definidos como básicos. Não havia, até então, obstáculo legal às tarifas de abertura de crédito e emissão de carnê
.

Posteriormente, com a edição da Resolução CMN 3.518, de 2007, eficaz a partir de 30.4.2008, passou a ser possível a cobrança apenas dos serviços prioritários definidos na citada norma e em tabela de padronização elaborada pelo Banco Central”

Ou seja, nos contratos bancários celebrados a partir de
30.04.2008
, todas as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras deveriam obedecer à previsão contida na Resolução CMN 3.518, de 2007, bem como, a Tabela I previstas na Circular nº 3.371/2007 do BACEN.

No que diz respeito à tarifa de registro de contrato, o C. STJ já aduziu ser possível a cobrança da mesma, conforme se pode observar no precedente transcrito a seguir, que também abarca a tarifa de avaliação do bem:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2
. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia
.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No tocante a Tarifa de Cadastro, trago julgado do C. STJ no sentido de ser possível a cobrança da mesma.

Neste Sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ
. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 10/3/2009).

2. No caso dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, considerando-se as peculiaridades envolvidas.

3.
A orientação do Tribunal de origem em relação à cobrança da tarifa de cadastro está de acordo com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, firmada em recurso especial repetitivo e cristalizada na Súmula 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

4. O Tribunal de origem entendeu pela viabilidade da compensação de valores, tendo em vista a existência de débitos e créditos recíprocos entre as partes, que serão apurados em liquidação de sentença. A modificação da conclusão do Tribunal de origem encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.746.323/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Com relação ao imposto sobre operações financeiras, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que é lícita sua pactuação e exigência no contrato, por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Vejamos: [...]
MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO I M P O S T O S O B R E O P E R A Ç Õ E S F I N A N C E I R A S (I O F). POSSIBILIDADE. [...] 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido
.
(STJ, REsp n. 1251331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)
.

Sobre referida questão, trago aos autos julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR CONSIDERAR QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE NO CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA N. 539 DO STJ. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SENTENÇA NÃO MERECE ALTERAÇÃO, POIS O SERVIÇO FOI EFETUADO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO. O BANCO NÃO DEMONSTROU QUE APRESENTOU OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS AO CONSUMIDOR SOBRE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PORTANTO DEVE ESTE SER RETIRADO DO CONTRATO EM QUESTÃO, BEM COMO A QUANTIA REFERENTE AO SEU PAGAMENTO DEVE SER DEVOLVIDA EM DOBRO AO CONSUMIDOR, DE ACORDO COM O ART. 42 DO CDC.
INCIDÊNCIA DE IOF. LEGALIDADE NA COBRANÇA
. Previsão legal no art. 2º do Decreto nº 6.306/2007. A exclusão do Seguro Prestamista do montante financiado impactará na base de cálculo do imposto e, por isso, o valor do IOF correspondente ao seguro deverá ser restituído à parte autora. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013593720198140028 19275069, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto ao seguro, destaco que não há provas de que a venda do veículo estava condicionada à contratação do seguro. Entretanto, há provas de que foram contratações separadas, o que denota que o consumidor sabia o que estava contratando um seguro.

Assim se não há indícios de que os contratos estariam vinculados, não há a configuração de venda casada, nos termos da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 539 STJ. MEDIDA PROVISÕRIA 2.170-36/2001. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso em tela, conforme se ver dos autos (ID 2447520 - Pág. 34), foi dada a oportunidade de o consumidor, ora Apelante a liberdade de escolha sobre a pactuação contratual do seguro. Não havendo falar em venda “casada” tendo em vista ser o seguro um contrato obrigatório, conforme previsão lega, e também pelo fato de o fornecedor, ora Apelado, não ter imposto no contrato de adesão qual a seguradora deveria ser contratada.

2. É imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, passa ser suficiente, para demonstrar a pactuação do encargo, a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ.

(Apelação Cível nº 0015738-46.2014.8.14.0301, Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 29/03/2021).

Por derradeiro, importante ressaltar que diante da legalidade das cobranças dos encargos contratuais, torna descabida a condenação a título de danos morais, como requer o recorrente.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2026